Tribunal: TJES
Processo: 0004071-95.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004071-95.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE PEREIRA BABILON PASTOR, DIONES SOARES DE OLIVEIRA, EMERSON GOMES DA COSTA, WEVERTON LIMA DE SOUZA, MAICON WENDELL MARQUES DE MEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO FANTI DE RESENDE - ES16347-A
Advogados do(a) APELANTE: RAQUEL SIMONE DE OLIVEIRA - MG203905, RAPHAEL GOMES VIEIRA CAMPOS FAUSTINO - MG163759, EMERSON RIBEIRO DA SILVA - MG166611
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) APELANTE: D JONE FERREIRA DE ARAUJO - MG132619

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o acórdão embargado não padece das omissões alegadas. Todos os pontos suscitados pela defesa foram devidamente apreciados, fundamentados e decididos de forma clara e precisa. As alegações do embargante, no presente caso, assemelham-se mais a uma tentativa de reanálise do mérito do que propriamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004071-95.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE PEREIRA BABILON PASTOR e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o acórdão embargado não padece das omissões alegadas. Todos os pontos suscitados pela defesa foram devidamente apreciados, fundamentados e decididos de forma clara e precisa. As alegações do embargante, no presente caso, assemelham-se mais a uma tentativa de reanálise do mérito do que propriamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004071-95.2018.8.08.0008

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

EMBARGANTE:
HENRIQUE PEREIRA BABILON PASTOR e EMERSON GOMES DA COSTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO FANTI DE RESENDE - ES16347-A
Advogados do(a) APELANTE: RAQUEL SIMONE DE OLIVEIRA - MG203905, RAPHAEL GOMES VIEIRA CAMPOS FAUSTINO - MG163759, EMERSON RIBEIRO DA SILVA - MG166611
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) APELANTE: D JONE FERREIRA DE ARAUJO - MG132619

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração em Apelação Criminal
opostos em face do acórdão id. 6020422, que negou provimento ao recurso interposto por
HENRIQUE PEREIRA BABILON PASTOR
e
EMERSON GOMES DA COSTA
.

Em razões recursais, alega a defesa que há omissão no julgado quanto aos seguintes pontos: a) os depoimentos favoráveis a Emerson, como os de Amanda Rodrigues, Henrique e Diones, foram desconsiderados ou subvalorizados. Busca-se, ainda, esclarecimentos sobre as ilegalidades e omissões no Acórdão, destacando a confissão informal e sua incongruência com outras provas; b) as vítimas não mencionarem Emerson em seus relatos; c) a condenação ter sido fundamentada apenas com base nos depoimentos dos Policiais Militares Maxsuel Mendes e Renato Marinho; d) a individualização das condutas e a participação de menor importância do Embargante nos delitos. As provas apresentadas não evidenciam a participação do Embargante nos crimes, e não há informações claras sobre a extensão de seu suposto envolvimento; e) a aplicação do concurso formal entre diferentes crimes. A defesa pede que esta omissão seja corrigida e se manifeste conforme o artigo 70 do Código Penal.

Inicialmente, destaco que os Embargos de Declaração, previstos nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, são um instrumento processual utilizado para sanar ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades presentes em uma decisão judicial.

Eles têm um caráter meramente integrativo, ou seja, visam a esclarecer ou complementar pontos da decisão que estejam obscuros, contraditórios ou que tenham sido omitidos pelo juiz ou tribunal.

Importante salientar que os embargos declaratórios não servem como uma nova apelação ou recurso para rediscutir o mérito da decisão. Seu propósito é estritamente o de aclarar e precisar o que foi decidido.

Primeiramente, quanto à alegada nulidade da sentença por condenação baseada exclusivamente em depoimentos da fase inquisitorial, o acórdão contrapõe-se, evidenciando que a MM. Juíza fundamentou sua decisão com base nos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório.

Adicionalmente, sobre a suposta nulidade do processo por cerceamento de defesa, o acórdão destaca que a corré Amanda Rodrigues Honorato será interrogada em outra ação penal, e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento de oitiva de corréu como testemunha não caracteriza cerceamento de defesa.

Nota-se, também, que houve enfrentamento suficiente da matéria probatória. Nesse sentido, além do depoimento dos policiais, o magistrado de primeiro grau fez uma ampla análise das provas, fundamentando seu livre convencimento motivado em múltiplos elementos, como o interrogatório dos réus, das vítimas, dos policiais que apuraram o caso, além de outras circunstâncias do caso concreto.

Quanto à dosimetria da pena, o pedido de aplicação de concurso formal e participação de menor importância, tais pontos também foram suficientemente enfrentados, conforme se vislumbra do excerto a seguir:

Os recorrentes EMERSON e DIONES ainda pugnaram pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal.

Ainda que aleguem os requerentes que não praticaram nenhum ato executório e que não agrediram ou torturaram as vítimas, verifica-se que coube a eles, na dinâmica delitiva, participação ativa durante os atos de execução, bem como para auxiliar na consumação dos crimes que contaram com planejamento prévio e premeditação, consoante restou verificado das provas colhidas nos autos.

Longe de estar configurada, destarte, a participação de menor importância a que alude o artigo 29, §1º, do Código Penal, que somente deve ser reconhecida ao agente cuja atuação não se mostre decisiva para a concretização do fato criminoso.

Adiante, a defesa de EMERSON pugnou pelo reconhecimento do concurso formal próprio entre os crimes de mesma natureza, o que resta prejudicado, tendo em vista que assim já foi feito por ocasião da sentença.

O apelante WEVERTON pugnou pelo reconhecimento do concurso formal em detrimento do concurso material de crimes, o que, contudo, não verifico merecer amparo.

Isso porque devidamente demonstrado que os delitos foram cometidos em momentos distintos, sendo, portanto, as infrações praticadas com desígnios autônomos, devendo ser mantida a aplicação do concurso material.

Portanto, observa-se que houve enfrentamento das principais questões suscitadas no recurso, sendo certo que o julgador não se vê obrigado a enfrentar todas as teses defensivas, mas somente aquelas capazes de infirmar a condenação.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado não padece das omissões alegadas. Todos os pontos suscitados pela defesa foram devidamente apreciados, fundamentados e decididos de forma clara e precisa. As alegações do embargante, no presente caso, assemelham-se mais a uma tentativa de reanálise do mérito do que propriamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.